Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. CONTRATAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DE PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 93 DA LEI 8.213/91. OMISSÃO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA NÃO VERIFICADA. IMPOSIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PONTUAIS. INVIABILIDADE. PARÂMETROS GERAIS RECENTEMENTE ESTABELECIDOS PELO PODER PÚBLICO. MELHORA DE RESULTADO CONSTATADA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, em litisconsórcio ativo facultativo, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) em ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir o Banco do Brasil S/A a cumprir imediatamente a obrigação legal estabelecida no artigo 93, inciso IV, da Lei 8.213/1991, que prevê reserva de cargos para pessoas com deficiência (PCDs) ou reabilitadas pelo INSS em percentual de 5% do seu quadro total de funcionários.
2. Aduzindo que a referida instituição financeira não viria tomando medidas adequadas para satisfação dessa regra, especialmente, em seus processos seletivos, os apelantes pretendem impor ao apelado a adoção de uma série de providências administrativas que entendem necessárias para o imediato atingimento do aludido patamar, a serem efetivadas sobretudo na contratação de pessoas com deficiência em seus futuros recrutamentos, em observância de garantias constitucionais fundamentais e legais que as justificariam.
3. Em que pese a ação tenha sido ajuizada pelo MPT junto à Justiça Trabalhista, foi redistribuída para a Justiça Comum do Distrito Federal em razão da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 992, dado que o autor também questionou a validade do edital de concurso público então publicado pelo banco réu. Não foram suscitadas oportunas controvérsias a esse respeito, nem pelo Juízo Cível de origem nem pelas partes, de sorte que a competência da justiça local restou estabilizada. Destaque-se ainda que o MPDFT foi admitido como litisconsórcio ativo facultativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Resta incontroverso que o Banco do Brasil S/A ainda não atingiu a cota legal prevista no art. 93 da Lei 8.231/1991, a qual, no caso da empresa ré, determina que 5% (cinco por cento) dos seus cargos sejam ocupados por pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, ou com beneficiários reabilitados pelo INSS.
5. A controvérsia consiste fundamentalmente em perscrutar se, apesar de ainda não ter atingido a cota legal de portadores de deficiência em seu quadro de pessoal, o referido banco viria reunindo esforços satisfatórios na contratação de pessoas com essa condição em vista do cumprimento da aludida regra.
6. Conforme o caso, também deverá ser apurada a adequação das medidas que se busca impor à instituição financeira, bem como acerca da presença de elementos aptos a justificar a pretendida condenação da empresa em danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Com o escopo de promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, em consonância com o art. 37, VIII, da Constituição Federal, a Lei 8.213/91, em seu art. 93, prescreve que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
8. Por sua vez, a Lei 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 2o, considera pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
9. Nesse contexto, sobreveio o Decreto 9.508/2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, versando ainda sobre critérios gerais de participação de PCDs nos pertinentes certames e regras para convocação dos respectivos aprovados.
10. O atendimento do aludido percentual depende de fatores que não se restringem à vontade das empresas, mas especialmente da existência de portadores de deficiência que tenham interesse nas vagas de trabalho, preencham os requisitos da função e possuam a qualificação exigida no recrutamento, ou seja, que estejam “habilitados”, de acordo com os pertinentes critérios de seleção e contratação previstos na legislação de regência.
11. A análise da conduta das empresas deve ocorrer com lastro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A excepcional inobservância do percentual fixado pela norma de regência apenas é admitida quando satisfatoriamente comprovado o emprego de todos os meios disponíveis para seleção e contratação de pessoal com deficiência ou reabilitado, sendo a providência frustrada, total ou parcialmente, por limitações mercadológicas, tal como se divisa na espécie.
12. Somente em casos extremos, de omissão abusiva decorrente de negligência injustificada a valores constitucionais, a intervenção jurisdicional será não só admissível, mas também imprescindível, mesmo assim, ao invés de impor medidas pontuais, deve-se buscar determinar que o próprio gestor apresente um plano de ação para alcançar o resultado determinado na lei em tempo razoável (STF, Tema 698), tal como recentemente estipulado pelo Tribunal de Contas da União ao Banco do Brasil S/A.
13. Restando evidenciado que o banco vem tomando medidas adequadas em vista do cumprimento da cota legal prevista no art. 93 da Lei 8.213/1991, especialmente, com o aumento considerável de reserva das vagas disponíveis em seus processos seletivos em favor das pessoas com deficiência, não prospera a pretensão do Ministério Público para que seja concedida tutela inibitória com o objetivo de impelir o réu a realizar as diligências que sugeriu, sobretudo, quando verificado que o próprio Poder Público ordinariamente competente, recentemente, recomendou ao gestor da instituição a adoção de providências com o fito de alcançar o percentual exigido em prazo razoável, parte delas, já implementadas no último certame, obtendo-se um satisfatório resultado diante do cenário anterior.
14. Lado outro, não há como concluir que a adoção das medidas sugeridas pelo parquet, por si sós, aumentariam a contratação de PCDs ao ponto de sanear definitivamente o déficit, sem perder de vista que isso não deve ocorrer a qualquer custo, isto é, sem levar em conta outras normativas igualmente incidentes, fatos que também depõem contra a pretendida intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade do correspondente gestor, sobretudo, quando balizada por determinação de órgão administrativo competente.
15. O dano moral coletivo é devido quando há ofensa moral à integridade da coletividade.
16. No particular, a instituição financeira demandada demonstrou suficientemente que vem cumprindo razoavelmente com seu papel social no tocante à real tentativa de contratação de PCDs, o que deve ocorrer com lastro nos critérios legais que lhes são impostos, bem como ao adequado acolhimento desses trabalhadores em seus postos de trabalho.
17. Demonstrado que o descumprimento da pertinente cota legal (5%) não decorreu da omissão da instituição financeira, posto que vem tomando medidas razoáveis para promover o acesso do referido grupo de trabalhadores ao seu quadro de funcionários com lastro em critérios legais definidos pela norma de regência, inexiste a deduzida discriminação a ofender, de maneira injusta e intolerável, direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade.
18. Não se vislumbram presentes os elementos caracterizadores da responsabilização civil, notadamente, pela inexistência de comprovação de ato ilícito praticado pelo banco no aduzido déficit de contratação de pessoas com deficiência, razão pela qual não há que se falar em dano moral coletivo a ele imputável.
IV DISPOSITIVO
19. Recurso conhecido e desprovido.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Constituição Federal, artigos 1o, III e IV; 3o, I e IV; 7o, XXXI; e 37, VIII.
Lei 7.853/89; Lei 8.112/90, art. 5o, §2o; Lei 8.213/91, art. 93; Lei 13.146/2015. Decretos 3.298/99 e 9.508/2018.
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009).
STF: Tema 698 – RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; Tema 376 – RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014; MS 31715/DF; etc.
STJ: REsp n. 1.664.186/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020; etc.
TJDFT: Acórdão 1891838, 0703897-71.2020.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024; etc.